Tribunal: TJDFT
Processo: 0722395-20.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. FURTO SIMPLES. PEDIDO PARA O RÉU RECORRER EM LIBERDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO JÁ CONCEDIDO NA ORIGEM. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO TENTADO. INVIABILIDADE. TEORIA DA AMOTIO. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVOS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. PENA READEQUADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se conhece de pedido já concedido pela sentença diante da manifesta falta de interesse recursal. 1.1. No caso, a Defesa requer o reconhecimento do direito de o réu recorrer em liberdade, o que já foi concedido na Instância de origem.
2. Segundo a teoria amotio adotada por esta Corte quanto ao delito de furto, não se faz necessária a posse mansa e pacífica do bem subtraído e, nem mesmo, que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, para a consumação do delito, bastando que haja a inversão da posse, ainda que por breve intervalo de tempo.
3. Afasta-se a valoração negativa dos motivos do crime, fundamentada no fato de o réu ter subtraído bem da vítima para manter seu próprio vício em drogas, pois, além de tal circunstância ser um problema de saúde pública, a confissão do réu, nesse sentido, não pode ser utilizada para prejudicá-lo.
4. No que concerne à primeira fase da dosimetria, a jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 08 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 4.1. Pena readequada em benefício do réu.
5. Incabível falar-se em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto não preenchidos os requisitos legais, previstos no artigo 44 do Código Penal, uma vez que o réu é reincidente e portador de maus antecedentes.
6. Ainda que a pena cominada ao réu seja inferior a 4 (quatro) anos, deve ser mantido o regime inicial semiaberto, em face da reincidência.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.